Tribunal: TJDFT
Processo: 0700152-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700152-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA RECORRIDO: DAVISSON DE SOUZA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE IMAGENS E COMENTÁRIOS DESABONADORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser desconstituído ou reformado. Tendo a parte ré impugnado especificamente os fundamentos da sentença e demonstrando as razões pelas quais considera que o julgado deve ser reformado, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. O dano moral pressupõe dor física ou moral acima do usual e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia, dentre outros sentimentos negativos. Comprovado nos autos que a conduta da ré gerou danos à imagem e dignidade do autor, deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega a inexistência de dano moral e tece arrazoado acerca do descabimento de sua responsabilização em razão da ausência de demonstração da conduta ilícita, do nexo causal e do dano experimentado pela parte recorrida. Não aponta, objetivamente, ofensa a qualquer dispositivo legal, mencionando, de passagem, o artigo 186 do Código Civil. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, é de se registrar que a apreciação das alegações da recorrente, quanto à não caracterização do dano passível de indenização demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012